Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600142-15.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: DEVANIL BARCARSE
Órgão julgador: RECORRENTE: DEVANIL BARCARSE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
26/11/2020
Número: 0600142-15.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 29/10/2020
Processo referência: 0600142-15.2020.6.16.0061
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600142-
15.2020.6.16.0061, (DRAP - 0600139-60.2020.6.16.0061) que, com fulcro o art. 487, I, CPC, e art. 46 da
Resolução nº 23.609/2019, julgou procedente a Ação de Impugnação de Registro de Candidatura
(AIRC) em face de Devanil Barcarse e, por consequência, indeferiu seu Requerimento de Registro
de Candidatura ao cargo de Vereador. (Ação de impugnação de registro de candidatura pelo
Ministério Público Eleitoral em face de Devanil Barcarse pelo Partido Social Democrático - PSD, no
Município de Arapongas/PR, sob a alegação de que o impugnado foi condenado definitivamente
por furto qualificado (delito patrimonial), com extinção da pena pelo cumprimento em 20/07/2018
(Processo PROJUDI N. 0008815-73.2013.8.16.0045). Com efeito, o prazo de inelegibilidade previsto
na alínea "e" do inciso I do art. 1º da LC nº 64/1990, decorrente de condenação criminal, por órgão
colegiado ou transitada em julgado, nos crimes nela especificados, projeta-se por oito anos após o
cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa, o que ainda não
ocorreu no presente caso). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DEVANIL BARCARSE (RECORRENTE)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20927
516
25/11/2020 19:52 Intimação
Intimação

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.335
RECURSO ELEITORAL 0600142-15.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: DEVANIL BARCARSE
- OAB/PR0096311
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – REGISTRO DE
CANDIDATURA – CANDIDATO A VEREADOR – IMPUGNAÇÃO -
INELEGIBILIDADE - ARTIGO 1º, INCISO I, E, ITEM 2, DA LC nº 64/90 -
INDEFERIMENTO – CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO NÃO
CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 61 da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/90),
para a caracterização dos crimes de menor potencial ofensivo,
considera-se a pena máxima legal prevista e não a pena
, de
in concreto
modo que havendo condenação pela prática do delito previsto no artigo 334
do Código Penal, cuja pena máxima é superior a 02 anos, não há que se
falar no afastamento dos efeitos da inelegibilidade com base no artigo 1°, §
4° da Lei Complementar nº 64/1990.
2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/11/2020

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)
RELATÓRIO
Num. 20927516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/11/2020 15:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112315382733100000019830992
Número do documento: 20112315382733100000019830992

Trata-se de recurso eleitoral interposto por DEVANIL BARCARSE,
candidato não eleito ao cargo de Vereador, nas Eleições 2020, em face da sentença
prolatada pelo Juízo da 061ª Zona Eleitoral de Arapongas/PR (ID. 15194466) que,
julgando procedente a impugnação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,
indeferiu o seu registro de candidatura com fundamento na inelegibilidade prevista no
artigo 1º, inciso I, e, 2, da Lei Complementar nº 64/90.
Em razões recursais (ID. 15194816), o recorrente defende que lhe deve ser
aplicada a exceção prevista no artigo 1°, § 4° da Lei Complementar nº 64/1990, eis que
é clara a menor potencialidade do crime praticado pelo recorrente (furto de um chip de
celular).
Por fim, requer a reforma da sentença para deferir o registro de
candidatura.
Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau
(ID. 15195016), requerendo a manutenção da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 19042516), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, a sentença indeferiu o presente pedido de registro de
candidatura porque o recorrente foi condenado por órgão colegiado do Tribunal de
Justiça do Paraná, pela prática do crime de roubo qualificado (artigo 155, § 2º, do
Código Penal), mediante acórdão no dia 30/08/2012 (ID. 15193366).
Segundo consta, o cumprimento da pena foi reconhecido em sentença
como sendo em julho de 2018, o que tornaria o recorrente inelegível por 8 (oito) anos a
partir dessa data, em razão do disposto no artigo 1º, inciso I, E, item 2, da LC nº 64/90.
De fato, as condições básicas de elegibilidade estão elencadas no artigo
14, § 3º, CF, o qual exige, entre outros, o pleno exercício dos direitos políticos pelo
candidato.
Em suma, para cumprir esse requisito, o cidadão interessado em disputar
um cargo eletivo não pode estar sujeito às restrições decorrentes da suspensão ou da
perda de direitos políticos (art. 15, CF).
Confira-se a íntegra da hipótese de inelegibilidade epigrafada:
Num. 20927516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/11/2020 15:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112315382733100000019830992
Número do documento: 20112315382733100000019830992

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, pelos crimes:
(...)
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos
na lei que regula a falência;

No caso vertente, não há insurgência recursal quanto ao enquadramento
do recorrente na presente hipótese de inelegibilidade.
O núcleo da controvérsia cinge-se em reconhecer se o delito praticado pelo
recorrente é de menor potencial ofensivo para efeito da exceção prevista no artigo 1°, §
4° da Lei Complementar nº 64/1990.
De acordo com a previsão do nos termos insculpidos no artigo 1°, § 4° da
Lei Complementar n° 64/90, “a inelegibilidade prevista na alínea e do inciso I deste
artigo não se aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em lei como de menor
”.
potencial ofensivo, nem aos crimes de ação penal privada
Deste modo, cuidando-se de condenação por crime de menor potencial
ofensivo, não incidiria a causa de inelegibilidade ora discutida.
Entretanto, a definição legal do conceito de crime de menor potencial
ofensivo é fornecida pelo artigo 61 da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/90),
segundo o qual “consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os
efeitos desta Lei, as
e
contravenções penais
os crimes a que a lei comine pena
”.
máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa
Logo, para a caracterização dos crimes de menor potencial ofensivo,
considera-se a pena máxima legal prevista e não a pena
, conforme
in concreto
pretende o recorrente.
Na hipótese, o recorrente foi condenado pelo crime previsto no artigo 155, §
2º, do Código Penal, cuja pena máxima cominada é de 04 anos, de tal sorte que não se
trata de delito de menor potencial que autorizaria a aplicação da exceção prevista no
artigo 1°, § 4° da Lei Complementar nº 64/1990.
Em amparo às considerações delineadas, é a jurisprudência desta Justiça
Especializada:
ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DEPUTADO FEDERAL. CRIME DO ART. 1º, III, DO DECRETO-LEI 201/67.
Num. 20927516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/11/2020 15:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112315382733100000019830992
Número do documento: 20112315382733100000019830992

INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, e, 1, DA LEI COMPLEMENTAR 64/90.
CARACTERIZAÇÃO.1. De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, já
aplicada nas Eleições de 2018, a diplomação é o termo final para a arguição do fato
superveniente de que trata o art. 11, § 10, da Lei 9.504/97. Considerações do relator
acerca da necessidade de revisitação do tema em pleitos futuros.2. A liminar deferida
pela Justiça Comum, quando o recurso ordinário estava em trâmite nesta Corte, foi
revogada, mediante a confirmação da condenação criminal pelo Superior Tribunal
de Justiça, fato superveniente que deve ser considerado no julgamento do registro de
candidatura, nos termos do art. 26-C, § 2º, da Lei Complementar 64/90.3. De acordo com
a tese firmada no julgamento do REspe 383-75, de relatoria da Min. Luciana Lóssio,
PSESS em 23.9.2014, "no curso do processo de registro de candidatura, a
manutenção da decisão condenatória que causa a inelegibilidade ou a revogação da
liminar que suspendia seus efeitos podem ser conhecidas pelas instâncias ordinárias,
para os fins do § 2º, do art. 26-C da Lei Complementar nº 64/90, desde que observados
os princípios do contraditório e da ampla defesa", requisitos observados na espécie.4. O
Tribunal de Justiça da Bahia condenou o recorrente como incurso nas penas do art. 1º, III,
do Decreto-Lei 201/67, delito que se amolda ao verbete administração pública, constante
do art. 1º, I, e, 1, da Lei Complementar 64/90. 5. A definição do crime como de menor
potencial ofensivo leva em conta a pena abstratamente prevista em lei, não a sua
aplicação concreta.6. A pena máxima abstrata estipulada para o delito do art. 1º, III,
do Decreto-Lei 201/67 é de 3 anos de detenção, patamar superior ao constante do
7. É inviável, a pretexto de se eliminar eventual iniquidade,
art. 61 da Lei 9.099/95.
equiparar o regime jurídico do art. 1º, III, do Decreto-Lei 201/67 com o do art. 315 do
Código Penal, de sorte que não se aplica ao caso a ressalva do art. 1º, § 4º, da Lei
Complementar 64/90. Eventual descompasso ou desproporcionalidade entre o regime de
crimes para os prefeitos e o regime alusivo aos funcionários públicos em sentido lato é
matéria que extrapola os limites do processo de registro de candidatura, cujo propósito é
aferir a presença das condições de elegibilidade e a não incidência de causas de
inelegibilidade, sem alteração dos suportes fáticos que possam interferir nessa análise.
Recurso ordinário a que se nega provimento.
(TSE, Recurso Ordinário nº 060097244, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 05/12/2018)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL.
ALÍNEA "E" DO INCISO I DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. CRIME DE
ESTELIONATO CONTRA CEF. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM
JULGADO. ALEGAÇÃO DE DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. PENA
MÁXIMA SUPERIOR A DOIS ANOS. EXCEÇÃO DO § 4º DO ART. 1º DA LC 64/90
INAPLICÁVEL. INELEGIBILIDADE CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DO REGISTRO
DE CANDIDATURA.
1. Em se tratando de condenação transitada em julgado por crime de estelionato
praticado contra a Caixa Econômica Federal, cabível o reconhecimento da incidência da
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea ‘e’, item 1 da LC nº 64/90 quando não
transcorrido o prazo de oitos anos contados "do cumprimento da pena, seja ela privativa
de liberdade, restritiva de direito ou multa" (Súmula nº 61 do TSE).
2. O delito previsto no art. 171 do Código Penal possui pena máxima superior a 02
(dois) anos, não se enquadrando no conceito de delito de menor potencial ofensivo
do art. 61 da Lei nº 9.099/95 e, portanto, incabível a aplicação da exceção do
parágrafo 4º do art. 1º da Lei das Inelegibilidades.
3. Julgada procedente a impugnação e indeferido o registro.
Num. 20927516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/11/2020 15:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112315382733100000019830992
Número do documento: 20112315382733100000019830992

(TRE/PR, PROCESSO n 0600927-34.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54206 de
17/09/2018, Relator(a) PEDRO LUÍS SANSON CORAT, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 19/09/2018)

No mesmo trilhar, é o bem lançado parecer da douta Procuradoria Regional
Eleitoral (ID. 19042516):
Ocorre que o delito previsto no art. 155, § 4º, do Código Penal não possui natureza
jurídica de crime de menor potencial ofensivo, uma vez que as penas abstratamente
previstas para o ilícito ultrapassam a definição do artigo 61 da Lei n.º 9.099/95.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas para, no mérito, negar-lhe provimento.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator
EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600142-15.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: DEVANIL BARCARSE - Advogado do
RECORRENTE: GABRIEL ESPER DUARTE - PR0096311 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.11.2020.
Num. 20927516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/11/2020 15:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112315382733100000019830992
Número do documento: 20112315382733100000019830992